Tribunal: STF
Processo: ARE 1327398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM VAGA DE COTA PARA DEFICIENTE FÍSICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO AUTOR EM VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO, FUNDADA EM PARECER DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR DE EMPRESA TERCEIRIZADA QUE ORGANIZOU O CERTAME. CORRETA A SENTENÇA A QUO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM INTERFERIR EM DECISÃO QUE ENSEJA MÉRITO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Pretende o autor concorrer ao cargo de guarda municipal em vaga destinada a deficiente físico, ao argumento de que houve um equívoco da empresa Selecon que organizou e geriu o concurso público, edital municipal nº 001/2019, eis que inicialmente teria deferido a inscrição na vaga para deficiente físico e, posteriormente, a banca examinadora teria indeferido o pedido, com base em parecer interdisciplinar e multiprofissional.
    Ora, importa dizer que o documento de fls. 84, ao contrário do que tenta levar a crer a Defensoria Pública, em nenhum momento demonstra que houve deferimento do pedido do autor para concorrer à vaga de deficiente físico. O que foi deferida foi a sua isenção quanto à taxa de inscrição no concurso.
    Veja-se, então, às fls. 84, logo abaixo do deferimento da isenção da taxa de inscrição, que o pleito para concorrer em cota para deficiente físico foi indeferido.
    A decisão administrativa da banca examinadora – vide fls. 86 -, portanto, fundada em parecer interdisciplinar e multiprofissional de fls. 83 indeferiu o pleito do autor. Frise-se que tal decisão, bem fundamentada, não evidencia qualquer ilegalidade que justifique o controle do mérito administrativo, em especial por se tratar de questão de avaliação.
    Desta forma, não cabe ao Judiciário interferir, na hipótese, na decisão administrativa, eis que não se vislumbra nos autos quaisquer ilegalidades flagrantes que assim justifique."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente